Tribunal: STF
Processo: ADI 7276
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE POSTERIOR À INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 29.8.2023, a Associação Brasileira das Companhias Abertas - Abrasca requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 63).



    Sustenta que “o cerne do tema em comento é, justamente, avaliar a legalidade e constitucionalidade da entrega de referidas informações de movimentação financeira relacionada ou não à incidência e recolhimento de ICMS, tema que afeta e gera interesse direto por parte das companhias abertas que fazem ou não parte da ABRASCA, na medida em que, em maior ou menor medida, realizam elevado número de movimentações financeiras diárias das mais diversas naturezas, inclusive aquelas que nada se relacionam com a incidência e recolhimento de ICMS” (fl. 4, e-doc. 63). 



    Alega que “a constitucionalidade ou não das previsões contidas no Convênio ICMS 134/2016 é de suma importância à operação diária de suas Associadas, na medida em que terão, em caso de improcedência da presente ação, a exposição integral de suas movimentações financeiras aos Estados, informações estas que, em sua maioria, sequer se enquadram no escopo de incidência e apuração de ICMS por se tratar de operações diversas e não relacionadas a circulação de produtos e serviços” (fl. 5, e-doc. 63).



    Acrescenta que “além do elevado volume de informações circulando livremente entre os Estados sem nenhuma finalidade relacionada à apuração e incidência de ICMS, os riscos concorrenciais e de segurança da informação, tanto das Associadas quanto de terceiros que façam parte de tais operações, em caso de vazamento de tais dados, inclusive, frente ao mercado interno e externo, afetando sobremaneira não só os resultados econômicos das empresas, mas também a vida privada de terceiros com os quais esta mantenha transações financeiras, como seus funcionários, por exemplo” (fl. 5, e-doc. 63).



    Pede a “sua admissão como amicus curiae no presente feito, de modo a permitir sua participação com o propósito de contribuir com a solução da controvérsia” (fl. 12, e-doc. 63).



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO. 



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae”.



    3. No caso em exame, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi incluída no Plenário Virtual deste Supremo Tribunal em 24.5.2023 e agendada para julgamento de 2.6.2023 a 12.6.2023. Em 1º.6.2023 o processo foi retirado de pauta. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta, independente de eventual adiamento ou exclusão de pauta de julgamento.



    Nesse sentido, por exemplo: ADI n. 4.851, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 26.4.2022; ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 



    4. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Associação Brasileira das Companhias Abertas - Abrasca na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae, ressalvada a possibilidade de apresentação de memoriais. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora